Tribunal: TJDFT
Processo: 0728415-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
CIVIL E FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGIME DE VISITAÇÃO. PANDEMIA. NORMAS DE SEGURANÇA. MENOR. RESIDÊNCIA DO GENITOR. CONVIVÊNCIA MÍNIMA. TUTELA PROVISÓRIA. COGNIÇÃO LIMITADA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PROTEÇÃO INTEGRAL. AUSÊNCIA DE INALTERABILIDADE E DEFINITIVIDADE.
1. O recurso de agravo de instrumento, sobretudo os que versam sobre tutela provisória (artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil) tem limitada extensão cognitiva quanto à incursão na análise de provas, que deverão ser produzidas em maior amplitude e com observância dos ditames do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (artigo 5o, LIV e LV, da Constituição Federal) quando por ocasião da instrução probatória.
2. Releva-se como premissa que a diretrizes que delineiam as definições de guarda e regime de visitação devem ser guiadas pela busca do melhor interesse da criança e a sua proteção integral (artigo 227 da Constituição Federal e artigo 1o do Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei n.o 8.068/90).
3. A despeito da situação sanitária decorrente da pandemia do novo coronavírus (COVID 19), a convivência do menor com os pais é de extrema necessidade e deve ser mantida.
4. O exame prefacial dos autos não aponta elementos capazes de comprovar a situação concreta de risco à saúde do menor, no que tange à convivência com o genitor em sua residência em Goiânia, sobretudo porque, mesmo nessa definição, poderá a genitora legitimamente supervisionar os interesses do filho (artigo 1.583, §5o, do Código Civil).
5. Incumbe a ambos os genitores adotar as medidas necessárias de proteção individual, já recomendadas pelo Ministério da Saúde, garantindo que o menor esteja protegido em todos os aspectos e onde quer que se encontre.
6. As nuances que estabeleceram provisoriamente a guarda e o regime de visitação não possuem caráter de inalterabilidade e definitividade que impeçam sua posterior modificação (artigo 35 da Lei n.o 8.069/90).
7. Recurso conhecido e provido.